Tribunal: TJDFT
Processo: 0751045-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil do consumidor e processual civil. Ação de conhecimento. Operações bancárias. Transferência derivada de fraude. Transação realizada em favor de terceiro desconhecido. Fraude. Reconhecimento pelo banco. Estorno de valores derivados da transferência efetuada. Origem. Mecanismo Especial de devolução (MED). Procedimento de segurança realizado pelo banco apelado. Início antes da formulação da ação. Reconhecimento tácito do pedido. Inexistência. Hipótese de perda superveniente do interesse processual. Extinção da fase cognitiva do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso VI). Verbas de sucumbência. Redistribuição. Pleito recursal prejudicado. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, integrada por aclaratórios, resolvendo ação de conhecimento voltada à restituição de valores subtraídos em contexto de fraude bancária, extinguira o processo sem resolução de mérito, com lastro no art. 487, inciso VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir, em razão da aferição de que houvera, no curso da ação, devolução integral dos valores perquiridos, em razão do resultado positivo de Mecanismo Especial de Devolução (MED) deflagrado pelo banco antes mesmo da formulação da pretensão em ambiente judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da possibilidade de reversão do entendimento externalizado na origem, de extinção sem julgamento de mérito, transmudando-o em reconhecimento da procedência da ação com fulcro no art. 487, III, “a” do Código de Processo Civil, resolvendo-se, portanto, o mérito, condenando-se, conseguintemente, o banco réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A restituição integral, no curso da ação, de valores transferidos em contexto de transação bancária fraudulenta, se ocorrido em decorrência da consumação de procedimento administrativo deflagrado perante a instituição financeira – Mecanismo Especial de Devolução (MED) – antes mesmo do ajuizamento da ação, e não propriamente de manifestação volitiva da parte ré volvida à assimilação da responsabilidade civil objetiva que lhe fora imprecada sob o prisma da ocorrência de fortuito interno, impede a configuração de que houvera reconhecimento tácito do pedido, notadamente se as alegações autorais foram, reiteradamente, contraditadas na fase postulatória, afastando a invocação como causa de pedir da existência de falha na prestação dos serviços, ensejando o fato novo ocorrido nessas circunstâncias hipótese de perda superveniente do interesse de agir e, conseguintemente, a extinção do feito sem resolução de mérito.
4. A perda superveniente do interesse de agir se caracteriza quando o objeto da demanda deixa de ser útil e necessário para o autor no curso do processo, panorama que se amolda linearmente à circunstância fática em que a restituição dos valores indevidamente transacionados em razão de fraude bancária ocorre, no curso da ação que tivera como objeto o reconhecimento do fato e a condenação da casa bancária que operara a transação à composição do dano havido, por meio de procedimento administrativo exitoso deflagrado antes do ajuizamento da ação pelo próprio banco, porquanto torna-se, nesse contexto, desnecessária a prestação jurisdicional, legitimando a extinção de lide com essa formatação sem julgamento de mérito, pois a restituição do montante encerra decorrência do procedimento de segurança iniciado após a ocorrência do golpe, e não um reconhecimento tácito do pedido.
5. Evidenciando-se que o pleito recursal de imputação das verbas sucumbenciais exclusivamente ao réu fora condicionado ao acolhimento da tese de que houvera, pelo acionado, reconhecimento tácito do pedido autoral, mas tendo, no entanto, tal inferência sido afastada defronte a aferição de que ocorrera, em verdade, hipótese de perda superveniente do interesse processual, a justificar a resolução extintiva operada na origem, resta irremediavelmente prejudicado o pedido de redistribuição, porquanto a ausência de acolhimento da tese jurídica que lhe servia de alicerce fulminara a pretensão recursal correlata, descerrando-se, assim, a impossibilidade de reapreciação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.